Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726044-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: HENRIQUE FALCÃO MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Danos morais. Propaganda enganosa de empreendimento. ACP 2009.01.1.042361-6. Legitimidade ativa. Comprovação. Comunidade de consumidores lesados. Dano quantificado. Liquidação desnecessária. Inaplicabilidade do tema 1.169 do STJ. Decisão não genérica. Juros de mora e correção monetária dos danos morais. Sumula 362 do STJ e artigo 405 do CPC. Aplicabilidade. Recurso conhecido e improvido. I – Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento proposto em oposição à decisão que acolheu parcialmente os embargos proposto pela executada, ora agravante. Em específico, a empresa agravante se opõe não provimento de suas teses de ilegitimidade ativa da parte contrária, necessidade de liquidação prévia, suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ e, por fim, defende a existência de excesso de execução. II – Questão em discussão 2. Discutidos temas referentes à legitimidade ativa para a promoção de cumprimento individual de sentença em face de condenação à indenização por danos morais individuais em ação civil pública; necessidade de liquidação ou suspensão do julgado; e termo inicial de incidência de juros e correção monetária aos danos morais. III – Razões de decidir 3. No cumprimento individual de sentença coletiva, a parte exequente deve demonstrar o dano suportado e o nexo causal entre ele e a conduta do ofensor, para qualificar-se como titular do direito à reparação. 4. Nos termos do acórdão exequendo, o direito ao recebimento de indenização por danos morais individuais, objeto do cumprimento individual de sentença, decorreu da conduta da executada de veicular propaganda enganosa aos consumidores. 5. No caso dos autos, a parte exequente firmou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel antes de prolatadas as condenações em Ação Civil Pública, ora executadas, e antes da averbação do aviso a terceiros sobre a destinação comercial do empreendimento na matrícula do imóvel. 5.1 Nesse contexto, a parte agravada se enquadra na condição de titular do direito reconhecido na sentença e no acórdão coletivos. 6. Comprovada a relação contratual entre as partes, anteriormente ao arbitramento do dano individual, bem como a participação do exequente, na coletividade de consumidores lesados, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa. 7. o dispositivo a que se visa cumprimento estabeleceu a quantificação do dano moral em 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, o que independe de maiores ilações e realização de prova técnica para que seja alcançado o valor atualizado devido. No caso, inexiste óbice ao cumprimento individual e não se aplica a suspensão do feito fundada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, “A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento”. Sobre os juros de mora, aplica-se o disposto no artigo 405 do Código Civil, pelo qual “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, que, no caso, é aquela do processo de conhecimento. IV – Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 e Súmula 362 do STJ A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 95 do CDC, 219 do CPC, e 405 do CC, defendendo a incidência dos juros de mora, sobre o valor da indenização por danos morais individuais, a partir da citação da insurgente no processo individual ajuizado pelo recorrido, tendo em vista que não há como se verificar mora anterior à pretensão de constituição do título executivo. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 95 do CDC, 219 do CPC, e 405 do CC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sem razão a agravante, devendo ser mantida a decisão agravada que, acolhendo em parte a impugnação apresentada pela executada, determinou a incidência da correção monetária a partir da fixação dos danos morais e dos juros de mora a partir da data da citação no processo de conhecimento. Como ressaltado pelo Magistrado de origem, trata-se de matéria sedimentada pela Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento”. Quanto aos juros de mora, aplica-se o disposto no artigo 405 do Código Civil, pelo qual “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, que, no caso, é aquela do processo de conhecimento.” (ID 66816860). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.169 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003